Tribunal: STF
Processo: ADO 68
Classe: ADO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Direta De Inconstitucionalidade por Omissão. Alegada inércia do Congresso Nacional para editar a Lei Complementar referida no artigo 155, §2º, XII, h, da Constituição Federal. Uniformidade da tributação referente ao ICMS-Combustíveis. Superveniente marcha do processo legislativo com a aprovação de Projeto de Lei Complementar (PLP n. 11/2020) a culminar na edição da Lei Complementar n. 192, de 11 de março de 2022. Colmatação da lacuna normativa. Não remanesce Omissão inconstitucional a justificar o prosseguimento da ADO. Perda Superveniente Do Objeto. Precedentes. Ação Direta Prejudicada. Extinção do processo sem resolução do mérito. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com pedido de liminar, proposta pelo Presidente da República, com fundamento normativo no art. 103, I, da Constituição Federal e na Lei 9.868/1999, em face de alegada omissão inconstitucional do “Congresso Nacional em editar a lei complementar prevista no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “h”, da Constituição Federal”.



    2. Assevera o requerente que a assimetria das alíquotas de ICMS-combustíveis, aplicadas por Estados e Distrito Federal, “enseja problemas que vão muito além da integridade do federalismo fiscal brasileiro”. 



    Noticia que o “Poder Executivo Federal encaminhou ao Congresso Nacional, em 11 de fevereiro de 2021, o Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 16/2021”, no qual propõe a definição “dos combustíveis e lubrificantes sobre os quais o ICMS incidirá uma única vez, estipulando que as alíquotas poderão ser diferenciadas por produto, mas deverão ser uniformes em todo o território nacional”. Acresce identificados “projetos anteriores que tramitaram no Poder Legislativo e não avançaram na disciplina do tema, a exemplo do PLP n° 20, de 26 de março de 2003, PLP n° 25, de 03 de abril de 2003, PLP n° 512, de 28 de maio de 2018 e PLP n° 225, de 1° de outubro de 2019”.



    À alegação de que configurados os requisitos da probabilidade do direito, à evidência da exposição fática e jurídica veiculada na peça de ingresso - centrada na afronta ao princípio da uniformidade da tributação do ICMS-combustíveis (art. 155, § 4º, IV, “a”, da Lei Maior)-, e do perigo da demora na prestação jurisdicional, “ante a necessidade de providência imediata para a prevenção de riscos para o equilíbrio federativo”, requer o autor a concessão de medida liminar para: 



    “(i) fixar interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 33/2001, para que se estabeleça que a competência normativa nele estabelecida deve ser exercida à luz dos princípios federativo e da uniformidade de alíquotas de ICMS-combustíveis;” e, cumulativamente:



    “(ii) fixar prazo razoável, de 120 dias, para que o Congresso Nacional edite a lei complementar demandada pelo artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “h”, da Constituição Federal.”



    No mérito, pede, o demandante, a procedência do pedido, a fim de que seja confirmada a medida cautelar requerida, bem como declarada a inconstitucionalidade do comportamento omissivo, “com a fixação de prazo razoável para que o Congresso Nacional supra a mora legislativa; e, cumulativamente, que seja fixada interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º da Emenda Constitucional nº 33/2001, para que se estabeleça que a competência normativa nele estabelecida deve ser exercida à luz dos princípios federativo e da uniformidade de alíquotas de ICMS-combustíveis”.



    3. Imprimi o processamento do feito à luz do art. 12-E da Lei 9.868/1999, com aplicação subsidiária do procedimento do art. 12, caput, do diploma legal referido.



    4. A Presidência da República sustenta que a ausência de uniformidade das alíquotas do ICMS-combustíveis acarreta a ofensa aos princípios da seletividade e da inteligibilidade da tributação incidente sobre mercadorias e serviços, de modo a acarretar a vulnerabilização excessiva dos consumidores, razão pela qual pugna pelo deferimento da medida cautelar pleiteada e pela procedência dos pedidos.



    5. O Senado Federal, em suas informações, afirma que inexiste a alegada mora legislativa, em razão da existência de discussão efetiva sobre a matéria em projetos de lei complementar sob o curso normal do processo legislativo. Transcrevo a ementa da sua manifestação nos autos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Regulamentação do art. 155, § 2º, XII, “h”, da Constituição Federal. Lei complementar para definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade. Ausência de mora do Congresso Nacional. Propostas legislativas sob análise e em tramitação. Poder de agenda do Congresso Nacional e participação no processo legislativo pelo Poder Executivo. Impossibilidade de utilização da técnica decisória da interpretação conforme à Constituição. Requerimento de improcedência dos pedidos na ação de inconstitucionalidade por omissão”. 



    6. A Advocacia-Geral da União entende configurada a omissão inconstitucional a ensejar a procedência do pedido:



    “Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal (ICMS) incidente sobre combustíveis e lubrificantes. Omissão inconstitucional imputada ao Congresso Nacional em editar a lei complementar prevista pelo artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “h”, da Constituição Federal, introduzido pela Emenda Constitucional nº 33/2001. Incidência monofásica de ICMS para determinados combustíveis e lubrificantes. Regulamentação convencional da matéria realizada com fulcro em norma de natureza transitória, fixada pela referida Emenda Constitucional. Inobservância à uniformidade de alíquotas imposta pelo artigo 155, § 4º, inciso IV, alínea “a”, da Carta de 1988. Contexto de múltiplas violações constitucionais. A excessiva assimetria de alíquotas e de outros determinantes do valor cobrado a título de ICMS-combustíveis deve-se à modalidade plurifásica de tributação hoje vigente, e revela quadro de omissão inconstitucional na regulamentação do artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “h”, da Constituição Federal, uma vez que ofende o pacto federativo, os princípios da seletividade do ICMS e da inteligibilidade da tributação incidente sobre mercadorias e serviços, vulnerando excessivamente os consumidores. Manifestação pela procedência do pedido”. 



    7. A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, opina pela procedência parcial do pedido, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. LEI COMPLEMENTAR. OMISSÃO LEGISLATIVA. UNIFORMIDADE DAS ALÍQUOTAS. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. AUTONOMIA. RESTRIÇÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO CONSENSO. OPÇÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. Há de ser declarada a omissão inconstitucional do Congresso Nacional na edição da lei complementar a que alude o art. 155, § 2º, XII, “h” da Constituição Federal, inserida pela Emenda Constitucional 33, de 11.12.2021, seja pela ocorrência de “mora agendi”, seja pela caraterização da “mora deliberandi”. 2. A edição da lei complementar a que se refere o art. 155, § 2º, XII, “h”, da CF requer, no processo legislativo, a composição de interesses de complexo consenso político interfederativo, o que impõe a fixação de prazo razoável. 3. O campo do convênio de ICMS não se confunde com o da lei complementar de normas gerais em matéria de ICMS, de modo que a disciplina da incidência monofásica do ICMS-combustíveis não repercute automaticamente na adoção do regime uniforme de alíquotas em todo o território nacional, para o qual se exige convênio celebrado nos termos do art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. 4. A edição de convênio de ICMS insere-se no campo de opção político-normativa dos Estados-membros e Distrito Federal, pois exige prévio acordo de vontades desses entes federativos no âmbito do CONFAZ. 5. A opção político-normativa não é sindicável por ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ante a ausência do dever constitucional de legislar. 6. Até que seja editada a lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, “h”, da CF, os Estados-membros e o Distrito Federal têm ampla margem de conformação na regulamentação provisória da matéria por convênio interestadual, nos termos do art. 4º da EC 33/2001. 7. Não cabe ao Judiciário suprir opção normativa dos entes tributantes em aderir, por convênio de ICMS, ao regime uniforme de alíquotas de que trata o art. 155, § 4º, IV, “a”, da CF, na disciplina provisória admitida pelo art. 4º da EC 33/2001, sob pena de atuar como legislador positivo. — Parecer pela procedência parcial do pedido, para declarar a omissão do Congresso Nacional em editar a lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, “h”, da CF, com fixação de prazo razoável para a edição do diploma normativo. 



    8. Admiti no feito, na condição de amici curiae: a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes – FECOMBUSTÍVEIS , o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes – SINDICOM, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás – IBP e a Associação das Distribuidoras de Combustíveis – BRASILCOM.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem como objeto, nos termos do pedido deduzido, a inércia inconstitucional do “Congresso Nacional em editar a lei complementar prevista no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “h”, da Constituição Federal”.



    O texto constitucional cuja força normativa se reivindica tem o seguinte teor:



    “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 



    (...)



    II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 



    (...)



    § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 



    (...)



    XII - cabe à lei complementar:



    (...)



    h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b ; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)”



    10. Observo que em 10 de março de 2022 o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei Complementar – PLP – 11/2020, relativo ao ICMS monofásico a incidir sobre combustíveis. No mesmo dia, o Projeto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde obteve aprovação.



     Em pesquisa às publicações da Imprensa Nacional, verifica-se que, após a sanção do Presidente da República, foi publicada, em 11 de março de 2022, na edição 48-D, Seção: 1 - Extra, do Diário Oficial da União, a Lei Complementar n. 192, de 11 de março de 2022, que “define os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior; e dá outras providências”, com o seguinte teor:



    “O PRESIDENTE DA REPÚBLICA



    Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:



    Art. 1ºEsta Lei Complementar define, nos termos da alínea h do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), ainda que as operações se iniciem no exterior.



    Art. 2º Os combustíveis sobre os quais incidirá uma única vez o ICMS, qualquer que seja sua finalidade, são os seguintes:



    I - gasolina e etanol anidro combustível;



    II - diesel e biodiesel; e



    III - gás liquefeito de petróleo, inclusive o derivado do gás natural.



    Art. 3º Para a incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar, será observado o seguinte:



    I - não se aplicará o disposto na alínea b do inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição Federal;



    II - nas operações com os combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo;



    III - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com combustíveis não incluídos no inciso II deste caput, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;



    IV - nas operações interestaduais com combustíveis não incluídos no inciso II deste caput, destinadas a não contribuinte, o imposto caberá ao Estado de origem;



    V - as alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, nos termos da alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, observado o seguinte:



    a) serão uniformes em todo o território nacional e poderão ser diferenciadas por produto;



    b) serão específicas (ad rem), por unidade de medida adotada, nos termos do § 4º do art. 155 da Constituição Federal; e



    c) poderão ser reduzidas e restabelecidas no mesmo exercício financeiro, observado o disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.



    Art. 4º São contribuintes do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar o produtor e aqueles que lhe sejam equiparados e o importador dos combustíveis.



    Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo alcança inclusive as pessoas que produzem combustíveis de forma residual, os formuladores de combustíveis por meio de mistura mecânica, as centrais petroquímicas e as bases das refinarias de petróleo.



    Art. 5º Considera-se ocorrido o fato gerador do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar no momento:



    I - da saída dos combustíveis de que trata o art. 2º do estabelecimento do contribuinte de que trata o art. 4º desta Lei Complementar, nas operações ocorridas no território nacional; e



    II - do desembaraço aduaneiro dos combustíveis de que trata o art. 2º desta Lei Complementar, nas operações de importação.



    Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal disciplinarão o disposto nesta Lei Complementar mediante deliberação nos termos da alínea g do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal.



    § 1º Serão admitidas:



    I - equiparações a produtores dos combustíveis referidos no art. 2º para fins de incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar; e



    II - atribuição, a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título, da responsabilidade pela retenção e pelo recolhimento do ICMS incidente nos termos desta Lei Complementar.



    § 2º Os incentivos fiscais sobre as operações com os combustíveis referidos no art. 2º desta Lei Complementar, inclusive aquelas não tributadas ou isentas do imposto, serão concedidos nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, obedecidos os demais ditames constitucionais e legais.



    § 3º Serão instituídos mecanismos de compensação entre os entes federados referidos no caput deste artigo, tais como câmara de compensação ou outro instrumento mais adequado, com atribuições relativas aos recursos arrecadados em decorrência da incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar.



    § 4º Na definição das alíquotas, nos termos do inciso V do caput do art. 3º desta Lei Complementar, deverá ser previsto um intervalo mínimo de 12 (doze) meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste dessas alíquotas, e de 6 (seis) meses para os reajustes subsequentes, observado o disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.



    § 5º Na definição das alíquotas, nos termos do inciso V do caput do art. 3º desta Lei Complementar, os Estados e o Distrito Federal observarão as estimativas de evolução do preço dos combustíveis de modo que não haja ampliação do peso proporcional do tributo na formação do preço final ao consumidor.



    Art. 7º Enquanto não disciplinada a incidência do ICMS nos termos desta Lei Complementar, conforme o disposto no art. 6º, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária em relação às operações com diesel, será, até 31 de dezembro de 2022, em cada Estado e no Distrito Federal, a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação.



    Art. 8º O disposto nos incisos I e II do caput e no § 2º do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 125 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, não se aplica às proposições legislativas e aos atos do Poder Executivo que entrarem em vigor no exercício de 2022, relativamente aos impostos e às contribuições previstos no inciso II do caput do art. 155, no § 4º do art. 177, na alínea b do inciso I do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição Federal, nas operações que envolvam biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação e gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, no referido exercício.



    Art. 9º As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição para o PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam os incisos II e III do caput do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, os incisos II, III e IV do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e os arts. 3º e 4º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) até 31 de dezembro de 2022, garantida às pessoas jurídicas da cadeia, incluído o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.



    Parágrafo único. As alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes na importação de óleo diesel e suas correntes, de biodiesel e de gás liquefeito de petróleo, derivado de petróleo e de gás natural, e de querosene de aviação de que tratam o § 8º do art. 8º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 7º da Lei nº 11.116, de 18 de maio de 2005, ficam reduzidas a 0 (zero) no prazo estabelecido no caput deste artigo.



    Art. 10. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação”.



    Assim, a Lei Complementar n. 192 atende o quanto determinado pelo comando da Carta Magna que estava inadimplido.



    Uma vez exercido o dever constitucional de legislar, não remanesce a omissão alegada e, por isso, tampouco subsiste o interesse de agir imprescindível ao prosseguimento desta ADO.



    A presente ação está, por conseguinte, prejudicada, ante a perda superveniente do objeto. 



    11. Entendo que a produção do ato normativo que colmate a lacuna da obrigação constitucional de legiferar acarreta a perda do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão.



    Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a força normativa da Constituição, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, a manutenção da omissão alegada.



    Do Plenário desta Casa, observem-se os seguintes precedentes que demonstram que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme nesse sentido :



    “Direito Constitucional. Ação direta por omissão. Mora legislativa na fixação de renda básica emergencial. Perda do objeto. 1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que se discute mora legislativa do Poder Público referente à fixação de renda mínima ao trabalhador durante a pandemia da COVID-19. 2. O requerente postula a concessão de renda emergencial básica, no valor de R$ 300 per capita, pelo período de 6 meses, aos trabalhadores afetados pela pandemia. Acontece que a Lei nº 13.982/2020 já estabeleceu auxílio emergencial no valor de R$ 600, pelo período de 3 meses, aos trabalhadores que preencham os requisitos determinados pela lei. Não há, portanto, interesse em agir na presente ADO. 3. Prejuízo da ação”. (ADO 56 Ref, Relator: Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.09.2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGADA AUSÊNCIA DE INICIATIVA DO PROCESSO LEGISLATIVO QUANTO AOS ARTS. 39, § 4º, 128, § 5º, I, C , 135 e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO, QUE DETERMINA A ADOÇÃO DO SUBSÍDIO COMO FORMA DE REMUNERAÇÃO PARA OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES PÚBLICOS, POLICIAIS E INTEGRANTES DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. ILEGITIMIDADE QUANTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA NO TOCANTE AOS DEMAIS AGENTES. AÇÃO CONHECIDA EM PARTE E JULGADA PREJUDICADA NA PARTE CONHECIDA. I - A remuneração dos membros do Parquet deve ser fixada na forma do subsídio, porém, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, pois a competência conferida ao Ministério Público para propor a criação e extinção dos seus cargos compreende a de fixar os respectivos vencimentos. II - O modelo remuneratório dos Defensores Públicos do Estado do Paraná foi alterado pela Lei Complementar estadual 136/2011, o que acarreta a perda superveniente de objeto da ação no ponto. III - Idêntica situação de prejuízo desta ação verifica-se quanto ao modelo de remuneração dos policiais civis, diante do advento da Lei estadual 17.170/2012, que instituiu o subsídio para a Polícia Civil e os Delegados do Estado do Paraná. IV - A Lei Complementar estadual 161/2013 alterou a remuneração da carreira de Procurador do Estado do Paraná para a forma de subsídio. V - Por seu turno, a Lei estadual 17.169/2012 dispôs sobre o subsídio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. VI - Ação conhecida em parte e na parte conhecida julgada prejudicada”. (ADO 6, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.03.2015, destaquei)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO. ARTS. 203, V, E 204, DA CF/88. Dispositivos que já se acham regulamentados pela superveniente Lei n. 8.745/93. Pedido prejudicado”. (ADI 877, Relator: Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 27.10.199)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. CUMULAÇÃO DE PEDIDO: DECLARAÇÃO DE AUTO-APLICABILIDADE DE NORMA CONSTITUCIONAL. 1. Não é necessária a manifestação do Advogado Geral da União, art. 103, par. 3º, da Constituição, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Precedente. 2. A ação direta foi ajuizada em 05.04.91, para tornar efetiva a norma do art. 59 do A.D.C.T., que trata da organização da seguridade social e dos planos de custeio e benefício da Previdência Social; as leis reclamadas foram promulgadas em 25.07.91 sob os n.s. 8.212 e 8.213, ficando prejudicado o pedido por perda de objeto. 3. Não cabe pedido de declaração de auto aplicabilidade de norma constitucional em ação direta de inconstitucionalidade, no caso, o par. 5º do art. 201, que garante o piso de um salário mínimo para qualquer benefício. Se o requerente tivesse pedido declaração de inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva esta norma, ele seria julgado improcedente em face da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é autoaplicável. 4. Ação direta conhecida em parte, e nesta parte julgada prejudicada por perda superveniente do objeto”. (ADI 480, Relator: Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 25.11.1994)



    Colho, também, decisões monocráticas proferidas na mesma linha: ADO 24, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.01.2018; ADO 35, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 17.02.2016; ADO 29, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 27.04.2015; ADO 23, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.04.2014; ADO 18, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 22.10.2013; ADO 19, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.10.2013, ADI 1484, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 28.08.2001.



    12. Assim, considerando não remanescer a omissão constitucional, cumpre assentar o prejuízo desta ADO por perda superveniente de objeto.



    13. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão (art. 21, IX, do RISTF), extinguindo o processo sem resolução do mérito.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora